Tribunal: CARF
Processo: 15956.720175/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720175/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de
atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados,
bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. Tal responsabilidade é pessoal, mas não exclusiva.
A responsabilidade solidária não se restringe aos tributos e contribuições
exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício
agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não pessoal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de fraude quando
comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal...

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
Recurso Voluntário de Carlos Alberto Ravagnoli. Nesta parte do julgamento, participou o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva (Suplente) em substituição a Giovana Pereira de Paiva
Leite, que não participou da reunião de out/22; por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso de Carlos Vinicius Ravagnoli e, por maioria, negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Jose Eduardo Dornelas Souza e Marcelo Jose Luz de Macedo que davam parcial
provimento para excluir a responsabilidade solidária.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720175/2012-67
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Suplente
convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 3194/3219 e 3222/3234) em os
responsáveis solidários Carlos Alberto Ravagnoli e Carlos Vinícius Ravagnoli insurgem-se
contra decisão no Acórdão da DRJ que decidiu pela improcedência da impugnação, mantendo-se
o crédito tributário tal como foi constituído, bem assim a responsabilidade tributária atribuída a
Evandro de Paula Torquette, CR Distribuidora de Eletrônicos Ltda e Carlos Alberto Ravagnoli e
Carlos Vinícius Ravagnoli.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 3121 e ss):
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração exigindo-lhe
o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 293.275,77 (fl. 2935),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 142.774,08 (fl. 2952),
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 216.286,17 (fl.
2964), Contribuição para o PIS no valor de R$ 85.928,84 (fl. 2970), acrescidos de juros
de mora e multa de ofício, perfazendo o crédito tributário de 3.482.680,65,
relativamente ao ano-calendário de 2007, em virtude de omissão de receita da atividade.
Do procedimento fiscal.
Conforme Relatório de Ação Fiscal (fls. 2977/3064), a fiscalização para dar início ao
procedimento fiscal procedeu-se diligência no endereço da contribuinte indicado no
banco de dados da Receita Federal do Brasil, qual seja, Rua Padre Feijó, 448, Ribeirão
Preto – SP, tendo sido constatado que o estabelecimento encontrava-se fechado, sem
qualquer sinal de ocupação naquela data. Ao retornar-se no mesmo endereço, certificou-
se de que nenhuma informação poderia ser obtida a fim de localizar a empresa.
Diante da situação exposta, deu-se início ao procedimento fiscal por meio de edital
(Edital n°23/2011/DRF/RPO/SEFIS), sendo considerada a ciência em 26 de maio de
2011. Todas as demais intimações foram feitas por meio de editais, conforme
legislação de regência.
Por meio do termo de início (fl. 02), foram solicitados os seguintes documentos: 1)
cópia dos atos constitutivos, bem como suas alterações dos últimos cincos anos; 2)
Livro de Entradas, Saídas e Apuração do ICMS do ano-calendário de 2007; 3) Livro
Caixa, ou alternativamente, Livros Diário e Razão no ano-calendário de 2007; 4)
Memórias de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário
de 2007; 5) Notas Fiscais de Entradas e Saídas do ano-calendário de 2007; e 6) Extratos
bancários do ano-calendário de 2007 onde conste toda a movimentação bancária
referente às contas-correntes, poupanças e aplicações financeiras.
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Não tendo sido apresentado qualquer documentação referente à movimentação
financeira, a fiscalização solicitou Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira - RMF (RMF 08.1.09.00-2011-00038-1), ao Banco Bradesco S/A (único
banco com o qual a fiscalizada operava), onde foram requeridas as seguintes
informações: 1) Cópias de cheques acima de R$ 5.000,00; 2) Dados Constantes da ficha
Cadastral do Sujeito Passivo; 3) Extrato das Aplicações Financeiras; 4) Extrato da
Conta Poupança; 5) Extrato de movimentação de conta-corrente; 6) Identificação, pelo
nome/CPF/CNPJ dos remetentes dos valores referentes aos créditos acima de R$
5.000,00; 7)Identificação, pelo nome/CPF/CNPJ, dos destinatários dos valores
referentes aos débitos dos valores acima de R$ 5.000,00; 8)Identificação,
pelo'nome/CPF/CNPJ, dos destinatários dos valores referentes aos débitos acima de R$
5.000,00; 9) Identificação, pelo nome/CPF/CNPJ, dos remetentes dos valores referentes
a créditos acima de R$ 5.000,00; e 10) Instrumento de Procuração outorgando poderes
para terceiros movimentar a conta-corrente. Tal requisição foi expedida com
fundamento no inciso I, artigo 33 da Lei n°9.430/96.
De posse dos extratos bancários, esta fiscalização efetuou o cotejamento entre as contas
do contribuinte para excluir as transferências de mesma titularidade, excluir os estornos,
empréstimos e demais créditos que não decorrentes da atividade comercial e expediu a
intimação Fiscal de fl. 12 nos seguintes termos:
1) Com relação à movimentação financeira efetuada nos períodos de apuração
compreendidos entre 01/2007 a 12/2007, analisar a planilha fornecida em ANEXO,
baseadas nos extratos das contas-correntes mantidas nas Instituições Financeiras neles
citadas, apontando individualmente, em relação a cada crédito ou depósito bancário, a
ORIGEM dos recursos que possibilitaram a realização dessas operações, identificando
os dias e as folhas em que essas operações foram escrituradas no Livro Caixa,
apresentando a correspondente documentação comprobatória hábil e idônea em que se
embasou a escrituração.
Obs.1: Foram excluídos das planilhas todos os créditos decorrentes de resgates de
fundos de investimento e poupança e créditos decorrentes de transferências de outras
contas do próprio contribuinte.
Obs.2: Eventuais lançamentos referentes a transferências de outras contas do próprio
contribuinte que não tenham sido excluídos das planilhas poderão ser excluídos
mediante solicitação formal da empresa fiscalizada devendo esta apresentar a
documentação que efetivamente comprove essa transferência, indicando as contas
correntes ou de poupança debitadas que originaram os valores transferidos;
Obs. 3 - Para que as transferências provenientes de outras contas do próprio
contribuinte sejam excluídas das planilhas se fazem necessárias sejam indicadas as
contas correntes de quais foram originados os valores, devendo coincidir as datas e os
valores dos lançamentos, e serem compatíveis seus históricos.
Não atendida à intimação, foi a contribuinte novamente intimada (fl. 25) e mesmo
assim permaneceu inerte.
Diante disso, os valores dos depósitos de origem não justificada foram levados à
tributação como omissão de receita, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Os depósitos/créditos consolidados por totais mensais estão relacionados no Termo de
Ação de Fiscal à fl. 3053.
Tendo em vista que a empresa não apresentou sua escrituração contábil e fiscal
necessária à apuração de suas receitas e à identificação da efetiva movimentação
financeira, foi arbitrado o lucro com fulcro no art. 1o da Lei 9.430/96 e na alínea
"a" do inciso III do artigo 47 da Lei 8.981/95.
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Sobre os tributos e contribuições foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no
art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996, por entender que estava evidente o intuito de fraude
como definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, acrescido do percentual de
50% pela falta de atendimento às intimações, nos termos do §2o do artigo 44 já
mencionado, passando, dessa forma, o percentual da multa para 225%.
Da sujeição passiva solidária
Pelas razões explicitadas no Relatório de Ação Fiscal e com fundamento nos arts. 121,
124, 135, 137 e 142 do CTN, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em
nome de Evandro de Paula Torquette (fl. 2933), CR Distribuidora de Eletrônicos
Ltda (fl. 2931), Carlos Vinícius Ravagnoli (fl. 2929) e Carlos Alberto Ravagnoli (fl.
2927).
Das impugnações.
CARLOS ALBERTO RAVAGNOLI, CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA e CARLOS VINÍCIUS RAVAGNOLI, por seu advogado,
impugnaram o auto de infração e o termo de responsabilidade passiva, pelas seguintes
razões, a seguir sintetizadas:
1 - Ilicitude da prova
Os impugnantes questionam a forma que a Delegacia da Receita Federal em Ribeirão
Preto apurou os fatos, alegando que o lançamento tributário encontra-se totalmente
baseado nas provas colhidas pela operação Simulacro que gerou a busca e apreensão
feita no domicílio do impugnante Carlos Alberto Ravagnoli, restando evidente a
inconsistência das provas colhidas pelo Ministério Público no interesse tributário da
Receita Federal, conforme inteligência que se extrai da Súmula Vinculante no 24: "Não
se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos i a iv, da
lei ne 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo."
Sustentaram os impugnantes que, enquanto o crédito tributário não se constituir,
definitivamente, em sede administrativa, não se terá por caracterizado, no plano da
tipicidade penal, o crime contra a ordem tributária, tal como previsto no art. I9 da Lei n.
8.137/90.
Concluíram que, pelas razões expostas, não haveria como não reconhecer a nulidade do
lançamento.
2 - Quebra do sigilo bancário sem ordem judicial
Alegaram que a obtenção pela Receita Federal dos extratos de movimentação bancária
da pessoa jurídica CONCEITO, sem a devida autorização judicial, se deu ao arrepio da
garantia constitucional à intimidade e ao sigilo de dados, citando os incisos X e XII,
ambos do artigo 59 da Constituição Federal, pois a ORDEM JUDICIAL é o único
instrumento legítimo, imparcial e confiável na avaliação das circunstâncias concretas
ensejadoras de uma possível quebra do sigilo bancário.
No entendimento dos impugnantes, tal situação invalida por completo o lançamento,
tendo em conta que contamina todo o conjunto probatório utilizado pelo Fisco para a
imposição ora impugnada, e seria o caso de se aplicar às disposições do artigo 5o, inciso
LVI da Constituição, verbis:
"LVI - São inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos."
3 - Responsabilidade tributária de Carlos Vinícius Ravagnoli Alegou que não existem
provas cabais para a referida responsabilização, bastando ver que, em todas as citações
da fiscalização, ela inclui indistintamente os impugnantes Carlos Alberto e Carlos
Vinícius, sem que, contudo, individualize a conduta de cada um deles.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Alegou que nenhum dos documentos enumerados pela fiscalização à fl. 2991 existe a
confirmação de que o impugnante Carlos Vinícius realmente participava das operações
ali discriminadas, e acrescentou que a fiscalização supõe, e não comprova cabalmente
como deveria ser, que pelo fato de o email ser carlos@excellce.net o impugnante Carlos
Vinícius também participava da operação.
No final, requereu-se a exclusão do impugnante Carlos Vinícius como responsável
tributário, bem assim que seja dado provimento à impugnação a fim de julgar
insubsistente o auto de infração pelas razões acima apontadas.
Em síntese, este é o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 3121 e ss) decidiu considerar procedente o
lançamento, para manter integralmente o crédito tributário exigido nos autos de infração e
confirmar a sujeição passiva solidária atribuída a Evandro de Paula Torquette, CR Distribuidora
de Eletrônicos Ltda e Carlos Alberto Ravagnoli e Carlos Vinícius Ravagnoli, com decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados em
conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo
contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de
receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
SIGILO BANCÁRIO.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo bancário, permitiu, sob
certas condições, o acesso e utilização, pelas autoridades da administração tributária, a
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras. A questão da constitucionalidade e da observância de
princípios constitucionais levantadas constituem matérias que ultrapassam os limites da
competência para julgamento na esfera administrativa, matérias estas reservadas ao Poder
Judiciário
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo existente
entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva, nos termos do art.
124, I, do CTN.
Cientificados da decisão de primeira instância em 16/10/2013 (e-fl. 3184) e
15/11/2013 (e-fl. 3190), os responsáveis solidários Carlos Vinícius Ravagnoli e Carlos Alberto
Ravagnoli interpuseram recursos voluntários, protocolados em 14/11/2013 (e-fl. 3194) e
23/12/2013 (e-fl. 3222) em que destacam:
Carlos Vinícius Ravagnoli (e-fl. 3194 e ss) :
- Desta forma, verifica-se que a pretensa "solidariedade passiva" foi totalmente baseada
em provas colhidas pela "operação simulacro", que gerou a busca e apreensão realizada
no domicílio do outro sujeito passivo solidário, Sr. Carlos Alberto Ravagnoli, ora
investigado naquele inquérito.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

- Entretanto, conforme verificado, embora as buscas domiciliares tenham respaldo em
autorização judicial oriunda da denominada "operação simulacro", necessário consignar
que o ora RECORRENTE não era investigado naquele inquérito, ou seja, as
referidas provas são ILÍCITAS, obtidas de forma acidental ou, como descreve a melhor
Jurisprudência, no âmago da "Teoria do Encontro Fortuito de Provas ".
- Desta forma, resta evidente que a "autuação" foi baseada totalmente em prova
ILÍCITA, obtida de forma FORTUITA, no cumprimento de ordem de Busca e
Apreensão oriunda de processo onde o ora recorrente não é parte e sequer é investigado.
- Deverá ser nulificado os elementos balizadores do lançamento, especialmente as
informações obtidas diretamente com a Instituição Bancária Bradesco (extratos
bancários da Pessoa Jurídica "Conceito"), por evidente atentado e quebra ilícita de sigilo
bancário protegido por lei. Salienta que essa prova Ilícita foi elemento fundamental e
essencial para o lançamento, conforme assevera a própria Auditora.
- No presente caso, ficou evidenciado que a administração fiscal, para o lançamento
tributário, teve por base única e exclusiva as movimentações financeiras da Empresa
CONCEITO, sendo que tais informações foram obtidas sem a prévia autorização
judicial, maculando-a como prova por sua evidente ilicitude.
- No presente caso, ficou evidenciado que a administração fiscal, para o lançamento
tributário, teve por base única e exclusiva as movimentações financeiras da Empresa
CONCEITO, sendo que tais informações foram obtidas sem a prévia autorização
judicial, maculando-a como prova por sua evidente ilicitude.
- I.III - Das provas consideradas para a sujeição passiva solidária Tanto as provas
obtidas pela quebra do sigilo bancário da empresa CONCEITO quanto às provas
FORTUITAS obtidas pelo cumprimento de ordem de Busca e Apreensão oriunda de
processo onde o ora RECORRENTE não é parte e sequer é investigado, são,
evidentemente, ILÍCITAS.
- Contudo, mesmo ao se considerar, hipoteticamente, como sendo LICITAS, tais
provas não possuem o condão de justificar a responsabilização passiva solidária do
recorrente. Vejamos: Da ilícita quebra de sigilo bancário da empresa CONCEITO,
adveio a suposta movimentação bancária desta. Contudo, em momento algum se
verificou qualquer transação envolvendo o RECORRENTE Carlos Vinícius Ravagnoli e
a referida empresa, ou seja, não foi comprovado que este movimentou ou beneficiou-se
de qualquer valor contido na referida conta bancária.
- Da prova ilícita advinda de encontro fortuito na realização da busca e apreensão, em
nada compromete o RECORRENTE, eis que, não existe qualquer documento hábil a
comprovar, taxativamente, um nexo de causalidade ou um liame digno de confiança que
ligue o RECORRENTE Carlos Vinícius Ravagnoli e a empresa CONCEITO. Salienta
que a mera presunção, especulação, adivinhação, "achismo" ou suspeita não possui o
condão moral, ético e legal para posicionar o RECORRENTE passivamente como
responsável solidário.
- Ainda, bastante temerária a justificativa estampada na decisão recorrida que
argumenta que o e-mail carlos@excellce.net seria prova de que o RECORRENTE
participava da administração da empresa CONCEITO. Por essa "teoria", qualquer
indivíduo de nome "carlos" poderia ser responsabilizado passivamente.
- Ademais, necessário que se faça a necessária distinção entre a pessoa do
RECORRENTE Carlos Vinícius Ravagnoli e a pessoa de seu pai, Carlos Alberto
Ravagnoli. Evidente salientar que, o simples fato do RECORRENTE se chamar
CARLOS não lhe imputa, automaticamente, qualquer responsabilidade sem qualquer
respaldo em provas palpáveis. A fiscalização beira as raias do absurdo ao afirmar que
tanto o Sr. Carlos Alberto Ravagnoli como o RECORRENTE Carlos Vinícius
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Ravagnoli utilizavam o e-mail "carlos@excellce.net", certamente porque ambos se
chamam Carlos.
- Não existe qualquer elemento que comprove que o RECORRENTE Carlos Vinícius
Ravagnoli era o "Carlos" constante do referido e-mail, podendo muito bem tratar de seu
pai Carlos Alberto ou de qualquer outro dos milhares de Carlos que existe nesse mundo.
- Como se não bastassem as justificativas temerárias e inconsistentes acima arrazoadas,
consta da decisão recorrida, nas fls. 3135, que o elemento cabal e conclusivo para
atribuir ao RECORRENTE a legitimidade solidária passiva seria o fato de este ser o
filho do Sr. Carlos Alberto Ravagnoli, bem como, ser proprietário da Empresa VIR -
Assessoria e Consultoria Empresarial.
- Com relação à referida Empresa - VIR -Assessoria e Consultoria Empresarial —
necessário verificar a inexistência de qualquer elemento que denote sequer a mínima
relação desta com qualquer das pessoas, físicas ou jurídicas, citadas na referida
autuação, seja como sujeito passivo, investigados ou testemunhas. Desta forma, fica
claro fazer consignar o fato do RECORRENTE ser proprietário da empresa VIR é mera
"alegoria" e em nada serve ou acrescenta ao presente processo. Por fim, necessário
relatar que a referida empresa - VIR - de propriedade do RECORRENTE, foi
constituída somente no ano de 2011, ou seja, 04 (quatro) anos após a apuração do
Tributo em epígrafe.
- Quanto as alegações de que o RECORRENTE possuiria legitimidade passiva
solidária pelo simples fato de ser filho do Sr. Carlos Alberto Ravagnoli, tal tese deixa
cristalino o desespero da instância recorrida em "achar" algum elemento para justificar o
injustificável. Ademais, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5o XLV que aduz
que a pena não passará da pessoa do condenado, pois, não possui caráter hereditário.
- Ademais, necessário pontuar que, à época dos fatos, o RECORRENTE contava com
apenas 20 anos de idade, era universitário e residia na cidade de Araraquara/SP, ou seja,
era um jovem que se dedicava única e exclusivamente aos estudos.
- Assim, necessário acostar o "Histórico Escolar" (doc.Ol) em anexo, onde se
comprova que, entre o ano de 2005 e 2010, o RECORRENTE era estudante
universitário no Câmpus da UNESP Araraquara/SP, ou seja, sequer residia na cidade de
Ribeirão Preto/SP, onde estava estabelecida a Empresa "Conceito".
- Ainda, oportuno colacionar o "Contrato de Locação de Imóvel" (doc.02),
comprovando, cabalmente, que o RECORRENTE, de fato, residiu em Araraquara/SP no
período de 2005/2010 e, desta forma, em nada se relacionava com as questões
eventualmente tratadas por seu pai, Carlos Alberto Ravagnoli ou mesmo da empresa
"Conceito", já que ambos encontravam-se na cidade de Ribeirão Preto.
- Por derradeiro, fica claro que o RECORRENTE, Carlos Vinícius Ravagnoli, não
possui qualquer relação ou nexo de causalidade com a empresa "Conceito", por absoluta
IMPOSSIBILIDADE, eis que, no ano do lançamento em questão, 2007, o
RECORRENTE sequer residia na cidade de Ribeirão Preto, sede da empresa "Conceito"
e domicílio de seu pai "Carlos Alberto Ravagnoli".
Carlos Alberto Ravagnoli (e-fl. 3222 e ss) :
- Desta forma, verifica-se que a pretensa "solidariedade passiva" foi totalmente baseada
em provas colhidas pela "operação simulacro", que gerou a busca e apreensão realizada
no domicílio do RECORRENTE em procedimento apuratório estranho aos fatos aqui
analisados. Entretanto, conforme verificado, embora as buscas domiciliares tenham
respaldo em autorização judicial oriunda da denominada "operação simulacro",
necessário consignar que eventuais documentos, obtidos naquela ocasião, são
imprestáveis como prova em procedimento diverso daquele, ou seja, as referidas provas
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

são ILÍCITAS, obtidas de forma acidental ou, como descreve a melhor Jurisprudência,
no âmago da "Teoria do Encontro Fortuito de Provas".
- Desta forma, resta evidente que a "autuação" foi baseada totalmente em prova
ILÍCITA, obtida de forma FORTUITA, no cumprimento de ordem de Busca e
Apreensão oriunda de procedimento voltado à investigação de questões absolutamente
estranhas ao presente procedimento fiscal.
- Deverá ser nulificado os elementos balizadores do lançamento, especialmente as
informações obtidas diretamente com a Instituição Bancária Bradesco (extratos
bancários da Pessoa Jurídica "Conceito"), por evidente atentado e quebra ilícita de sigilo
bancário protegido por lei.
- No presente caso, ficou evidenciado que a administração fiscal, para o lançamento
tributário, teve por base única e exclusiva as movimentações financeiras da Empresa
CONCEITO, sendo que tais informações foram obtidas sem a prévia autorização
judicial, maculando-a como prova por sua evidente ilicitude.
- Contudo, mesmo ao se considerar, hipoteticamente, como sendo LÍCITAS, tais
provas não possuem o condão de justificar a responsabilização passiva solidária do
recorrente. Vejamos:
Da ilícita quebra de sigilo bancário da empresa CONCEITO, adveio a suposta
movimentação bancária desta. Contudo, em momento algum se verificou qualquer
transação envolvendo o RECORRENTE Carlos Alberto Ravagnoli e a referida empresa,
ou seja, não foi comprovado que este movimentou ou beneficiou-se de qualquer valor
contido na referida conta bancária.
- Ainda, bastante temerária a justificativa estampada na decisão recorrida que
argumenta que o e-mail carlos@excellce.net seria prova de que o RECORRENTE
participava da administração da empresa CONCEITO. Por essa "teoria", qualquer
indivíduo de nome "carlos" poderia ser responsabilizado passivamente.
- A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se a "Sujeição Passiva Solidária" atribuída ao RECORRENTE
Carlos Alberto Ravagnoli, prosseguindo, contudo, com relação aos demais
responsáveis.
O responsável solidário Carlos Alberto Ravagnoli interpôs, ainda, aditamento ao
recurso voluntário, protocolados em 12/06/2015 (e-fl. 3251)

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Cientificados da decisão de primeira instância em 16/10/2013 (e-fl. 3184) e
15/11/2013 (e-fl. 3190), respectivamente, os responsáveis solidários Carlos Vinícius Ravagnoli e
Carlos Alberto Ravagnoli interpuseram recursos voluntários, protocolados em 14/11/2013 (e-fl.
3194) e 23/12/2013 (e-fl. 3222).
Reza o art. 15 do Decreto 70.235/72 que a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Desta forma o
recurso voluntário do responsável solidários Carlos Vinícius Ravagnoli é tempestivo, e dele
conheço, enquanto o recurso voluntário do responsável solidários Carlos Alberto Ravagnoli é
intempestivo, e dele não conheço.
Dos lançamentos
Diferentemente do que alega o Recorrente, o lançamento não tomou por base os
elementos probatórios colhidos nas buscas domiciliares (que detinham respaldo em autorização
judicial oriunda) da denominada "operação simulacro". De acordo com o Relatório Fiscal (e-fl.
2970), e conforme confirmado pela decisão recorrida, apesar da autoridade fiscal ter
mencionado, por diversas vezes, a operação da Polícia Federal e da Receita Federal que resultou
na apreensão de diversos documentos, o lançamento teve como base a movimentação bancária
da empresa em total descompasso com as informações por ela prestadas nas declarações, tendo
em vista que a empresa movimentou cerca de 13 milhões de reais no ano-calendário de 2007 e
não declarou receita na DIPJ do mesmo período, nem qualquer tributo em DCTF.
Mesmo assim é importante asseverar que os documentos que deram o
indispensável suporte e serviram de prova plenamente lícita à autuação, principalmente no que se
refere à responsabilidade solidária combatida, foram devidamente apreendidos por meio de
Mandados de Busca e Apreensão realizados no contexto da "Operação Simulacro". Consta nos
dos autos do Inquérito Policial IPL 11-650/2010-DFP/POR/SP os mandados de busca e
apreensão que foram anexados a este processo. Além disso consta nos autos de ação judicial de
n° 0001776-91.2010.403.6102, autorização judicial para a Receita Federal utilizar os
documentos mencionados. No recurso voluntário o Recorrente não traz qualquer decisão judicial
anulando os dispositivos judiciais citados, razão pela qual tomo por lícito o compartilhamento.
Sigilo bancário
Não há nulidade no compartilhamento de informações bancárias com a receita
Federal. Conforme há muito já decidido por este CARF (Acórdão n° :103-22.750, p. ex), a Lei
n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3° do art. 11 da Lei n° 9.311, permitindo o cruzamento
de informações bancárias para a constituição de crédito tributário pertinente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina o procedimento de fiscalização em
si, e não os fatos económicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso
a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos
geradores pretéritos, (CTN, art. 144, § 1°). O art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10 de
janeiro de 2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724/01, autoriza a autoridade fiscal a requisitar
informações acerca da movimentação financeira do contribuinte, desde que já instaurado o
procedimento de fiscalização e o exame dos documentos seja indispensáveis à instrução,
preservado o caráter sigiloso da informação.. O acesso a informações junto a instituições
financeiras, para fins de apuração de ilícito fiscal, não configura ofensa ao princípio da
inviolabilidade do sigilo bancário, desde que cumpridas as formalidades exigidas pela Lei
Complementar n° 105/01 e pelo Decreto n° 3.724/01. A respeito destas formalidades, adiro ao
decidido pela decisão recorrida:
(...)
Em suma, verifica-se que a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas tendo sido lavradas rigorosamente nos
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), observando ainda todos os requisitos constantes do artigo
10 do Decreto no 70.235, de 1972. Evidente também que não se configurou nenhuma
das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, os lançamentos efetuados pela
fiscalização, razões pelas quais é de se rejeitar as preliminares suscitadas.
(...)
No caso em concreto, a impugnante não questionou os fatos que levaram a Autoridade
Fiscal a requisitar às instituições financeiras em que a contribuinte mantinha contas-
correntes, informações sobre sua movimentação financeira e os serviços por elas
prestados à contribuinte.
No entanto, consoante registrado nos autos, a empresa deixou de atender à intimação
para apresentar os extratos bancários, o que caracteriza embaraço à fiscalização, nos
termos do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996. Diante dessa circunstância e considerando,
ainda, o fato de não ter apresentado a escrituração, a fiscalização, com base na Lei
Complementar n° 105/2001 e no Decreto 3.724/2001 e na forma da Lei 9.430/1996,
solicitou às Instituições Financeiras os extratos bancários (fl. 07), com o objetivo de
obter dados imprescindíveis aos trabalhos de fiscalização em curso. O procedimento
fiscal encontra-se arrimo no inciso VII do art. 3o e § 1o do art. 4o do Decreto no 3.724, de
10.01.2001:
“Art. 3 o - Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII-previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
Art.4o Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:”
Por sua vez, o art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, assim dispõe:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I-embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses
que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Conclui-se ser equivocada a interpretação dos impugnantes. A quebra do sigilo bancário
pela Receita Federal sem a apreciação do Poder Judiciário foi devidamente autorizada
pela Lei Complementar 105, de 10/01/2001, regulamentada pelo Decreto 3.724, de
10/01/2001, conforme discriminado nas Requisições de Informações
sobre
Movimentação financeira (RMF), dirigidas às Instituições Bancárias, além do que as
informações bancárias obtidas regularmente e usadas reservadamente, no processo,
pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário, e estão
contempladas pelo ordenamento jurídico vigente, pelo que não podem ser obstadas.
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Assim, considerando que todas as determinações, precauções e garantias exigidas pela
aludida Lei Complementar n.o 105/2001, com o intuito de garantir a mais perfeita
inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários da defendente foram, e estão sendo
adotadas, no curso do presente procedimento, há que se considerar perfeitamente lícita e
respaldada na lei a utilização dos extratos bancários na apuração do crédito tributário.
Diante do acima exposto não há como anuir às alegações dos impugnantes quanto à
quebra do sigilo bancário que só seria possível mediante autorização judicial.
Pelas razões expostas a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Da responsabilidade tributária de Carlos Vinícius Ravagnoli
A responsabilidade tributária de Carlos Vinícius Ravagnoli depende da apreciação
dos fatos referentes à movimentação bancária da empresa autuada, já que as diligências
efetuadas a partir desta movimentação levaram a concluir que o Sr. Carlos Vinícius Ravagnoli
era o responsável (junto com seu pai Carlos Alberto Ravagnoli) pela movimentação bancária da
autuada – a empresa Conceito.
A título de exemplos listados no TVF (e-fl. 3027), destaco abaixo a única
justificativa documentada apresentada por Nilson Nelson Trovo para 17 cheques emitidos pela
Conceito emitidos em benefício de Nilson Nelson Trovo – ME. Seria para pagamentos de quatro
operações entre compras e vendas de veículos para o Sr. Carlos Vinícius, em benefício de Nilson
Nelson Trovo – ME:

Foi ainda constatado o frequente uso do email carlos@excellce.net nas transações
comerciais da Conceito. Entre estes e-mails a Fiscalização comprova que o Sr. Carlos Vinícius
também participava das transações comerciais e utilizava o mesmo email. Conforme o TVF (e-
fls. 2993):

Abaixo a transcrição dos e-mails (e-fl 2788):
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Fl. 3286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Evidenciou-se que a empresa, além de omissa na declaração de tributos no ano
calendário 2007, era constituída em nome de pessoas físicas inexistentes, ardil levado a efeito
para esconder os reais contribuintes das diversas operações comerciais perpetradas em nome da
Conceito ou das outras empresas ligadas à dupla. Some-se a estes fatos, os elementos probatórios
colhidos apreendidos por meio de Mandados de Busca e Apreensão realizados no contexto da
"Operação Simulacro", que confirmam o caráter criminoso das operações em nome da Conceito,
perpetradas para esconder os reais beneficiários das operações comerciais e omitir as receitas
auferidas no período. A condição de sócio oculto do recorrente Carlos Vinícius pode ser
comprovada pelos fatos listados no Relatório Fiscal independe de este ser ou não o investigado
no inquérito policial citado ou de contar com 20 anos de idade no ano calendário 2007, ser
universitário e residir na cidade de Araraquara/SP, como alega. Neste sentido, tomo por
fundamentos as razões listadas na decisão recorrida:
(...)
4 – Da Responsabilidade tributária de Carlos Vinícius Ravagnoli
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de Evandro de Paula
Torquette (fl. 2933), CR Distribuidora de Eletrônicos Ltda (fl. 2931), Carlos Vinícius
Ravagnoli (fl. 2929) e Carlos Alberto Ravagnoli (fl. 2927).
A defesa solicitou a exclusão do impugnante Carlos Vinícius Ravagnoli como
responsável tributário alegando que não existem provas cabais para a referida
responsabilização e que nenhum dos documentos enumerados pela fiscalização à fl.
2991 existe a confirmação de que o impugnante Carlos Vinícius realmente participava
das operações ali discriminadas.
As razões pelas quais ao Sr. Carlos Vinícius Ravagnoli foi atribuída a condição de
sujeito passivo solidário se encontram declinadas com clareza no Relatório de Ação
Fiscal e os documentos nos quais baseou a fiscalização estão discriminados no mesmo
Relatório.
Ficou devidamente provado nos autos que a pessoa jurídica fiscalizada mantinha em seu
quadro societário pessoas que não existiam e, portanto, de fato, não detinham o
gerenciamento dos negócios por ela realizados, servindo tão somente para encobrir a
identidade dos verdadeiros mentores e administradores das atividades da sociedade,
pessoas estas que foram identificadas como sendo Carlos Alberto Ravagnoli, Carlos
Vinícius Ravagnoli e Evandro de Paula Torquette, aos quais foram atribuídas
responsabilidades solidárias pelo crédito tributário apurado. Além disso, foi constatado
em diligência que nenhuma atividade comercial é/foi desenvolvida no endereço da
fiscalizada.
A autoridade fiscal, em seu Relatório, inicialmente informou que houve busca e
apreensão no domicílio de CARLOS ALBERTO RAVAGNOLI, segundo consta nos
autos do IPL 11-650/2010-DPF/RPO/SP de 14/10/2010 do Departamento da Polícia
Federal, tendo sido autorizada à fiscalização a utilização das informações obtidas em
procedimento regularmente realizado nos termos do Código de Processo Penal e
Constituição Federal.
Foram identificadas as empresas que o Sr. CARLOS ALBERTO RAVAGNOLI fez
parte do quadro societário, sendo elas: 1- CR Distribuidora de Eletrônicos Ltda; 2-
RANY da Amazônia Ltda; 3- Rego & Ravagnoli Comércio e Representação; 4 – Note
Center Comercial e Distribuidora de Produtos de Informática e Serviços Ltda, além de
uma empresa situada no exterior - EXCELL COMPUTERS EXPORT, LLC, com
endereço no 591, E SAMPLE RD SUITE 70 POMPANO BEACH FL 33064 US, da
qual exerceu a função de gerência.
O Sr. Carlos Vinícius Ravagnoli é filho do Sr. Carlos Alberto Ravagnoli e foi gerente da
pessoa jurídica localizada na Flórida, denominada Exceli Computers Export, LLC, já
qualificada acima, e também é sócio administrador da pessoa jurídica VIR – Assessoria
e Consultoria Empresarial S/S Ltda.
Pelo exame do material encaminhado pela Polícia Federal, coletado no domicílio de
CARLOS ALBERTO RAVAGNOLI através de Mandado de Busca e Apreensão nos
autos de n° 0001776-91.2010.403.6102, constatou-se a existência de quantidades
expressivas de documentos envolvendo o nome da Conceito Distribuidora de Produtos
de Informática, tais como Invoices, emails e planilhas que não deixam dúvidas de que o
controle administrativo e financeiro era feito por Carlos Alberto e Carlos Vinícius
Ravagnoli.
Foi constatado que o e-mail carlos@excellce.net (mesmo e-mail da Exceli Computers
Export, LLC) pertencia a Carlos Alberto e Carlos Vinícius Ravagnoli e fora utilizado
nas operações comerciais utilizadas pela Conceito com sua fornecedora no exterior
Compuwiz Group Of S. Florida, conforme documentos relacionados no Relatório de
Ação Fiscal, o que sem sombra de dúvida demonstra que o Sr. Carlos Alberto e o Sr.
Carlos Vinícius negociavam com a Compuwiz Group of South Florida (importante
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

fornecedora da Exceli Computers Export, LLC e da Conceito Distribuidora de Produtos
de Informática), bem como a natureza das relações comerciais que mantinham com esta
empresa.
Entre os diversos documentos encontrados, destacam-se os INVOICEs (Faturas) da
Compuwiz Group of South Florida para a Conceito, INVOICEs da Compuwiz para a
Exceli (pessoa jurídica pertencente à Carlos Alberto Ravagnoli), Declarações da
COMPUWIZ fazendo um balanço das dívidas que a Conceito possuía (Statement),
Declarações de dívidas da Excell.com a Compuwiz (Statement) e planilha de controle
extracontábil de invoices das pessoas jurídicas que os senhores Carlos Alberto
Ravagnoli e Carlos Vinícius Ravagnoli administravam. Estes, além de negociarem com
a Compuwiz Group of South Florida, também tinham ascendência sobre a pessoa
jurídica Conceito, tanto distribuindo recursos por meio de cheques emitidos, quanto
emitindo Notas Fiscais em nome da Conceito, demonstrando que eles tinham controle
efetivo de administração e gerenciamento na empresa Conceito Distribuidora de
Produtos de Informática.
Ao contrário do que foi alegado, os fatos apresentados e a documentação anexada aos
presentes autos, bem assim o Relatório de Ação Fiscal demonstram, sim, com riqueza
de detalhes e provas todas as etapas desenvolvidas pela fiscalização que levaram a
conclusão de que Carlos Alberto e Carlos Vinícius Ravagnoli são os verdadeiramente
proprietários e exerceram a função administrativa da Conceito Distribuidora de
Produtos de Informática.
Observa-se na impugnação que, objetivamente, não foi apresentado qualquer elemento
capaz de desconstituir os registros feitos e a força probante da documentação carreada
aos autos pela fiscalização, nem mesmo apresentaram qualquer contestação aos
pressupostos fáticas de incidência indicados pela autoridade fiscal.
Enfim, após análise dos elementos dos autos, não restam dúvidas de que as provas
levantadas pela auditoria demonstram de forma cabal que Carlos Alberto e Carlos
Vinícius Ravagnoli, sócios de fato da empresa autuada, possuíam interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador dos tributos da empresa Conceito Distribuidora de
Produtos de Informática e, portanto, correta a atribuição a Carlos Vinícius Ravagnoli de
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado, nos termos do art. 124, I, do
Código Tributário Nacional (CTN).
A jurisprudência judicial vem ao encontro deste entendimento. Cabe citar a seguinte
ementa:
“Ementa: ....
I. As pessoas que têm interesse comum na situação que se constitui fato gerador da
obrigação principal estão obrigadas solidariamente.
II. Nos moldes do CTN, art. 124, a hipótese legal diz respeito à ligação do terceiro, de
modo direto, por força de interesse jurídico ou econômico, à situação prevista como
fato gerador da obrigação tributária. ....” (TRF-4a Região. AC 1999.04.01.002788-
5/RS. Rel.: Des. Federal Márcio Antônio Rocha. 2a Turma. Decisão: 04/05/00. DJ de
19/07/00, pp. 154/155.)”
A interposição de pessoa no contrato social da empresa e o atendimento dos interesses
dos sócios ocultos, em detrimento dos interesses da sociedade formalmente constituída,
caracterizam simulação e fraude e configuram atos praticados com excesso de poderes,
infração de lei e contrato social. Todos estes fatos, somados às infrações apuradas e já
descritas, relativas às omissões de receitas, são causa suficiente à atribuição de
responsabilidade a Carlos Vinícius Ravagnoli e a Carlos Alberto Ravagnoli pela prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei ou contrato social, nos termos do art.
135, III, do CTN. Há nos autos farto material probatório dos ilícitos apurados, de modo
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720175/2012-67

que está plenamente fundamentada a responsabilização de Carlos Vinícius Ravagnoli e
a Carlos Alberto Ravagnoli.
Portanto, seja em razão das disposições do art. 124, I, ou do art. 135, III, do CTN, e
diante das evidências expostas no trabalho fiscal, está correto o procedimento no que diz
respeito à identificação de Carlos Vinícius Ravagnoli como responsável tributário
solidário, entre outros já identificados nos autos (Evandro de Paula Torquette, CR
Distribuidora de Eletrônicos Ltda e Carlos Alberto Ravagnoli, os quais, objetivamente,
não contestaram a responsabilidade que lhes foram atribuída, conforme se verifica da
impugnação que solicitou a exclusão tão-somente de Carlos Vinícius Ravagnoli.
Para a lide tributária, em observância estrita ao processo administrativo fiscal, os
elementos constantes dos autos, conforme já foi evidenciado, dão fundamento para a
qualificação de Evandro de Paula Torquette, CR Distribuidora de Eletrônicos Ltda e
Carlo relação ao crédito tributário apurado contra a empresa Conceito Distribuidora de
Produtos de Informática, tal como levada a efeito pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso Carlos Alberto Ravagnoli e
conhecer e negar provimento ao recurso de Carlos Vinícius Ravagnoli.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3290
DF CARF MF
Original